Tribunal: TJPA
Processo: 0027916-52.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027916-52.2013.8.14.0401

APELANTE: HIAGO PEREIRA DOS SANTOS, ALEXANDRE NAZARENO DOS SANTOS LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE DO TERCEIRO ENVOLVIDO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e pelo crime do art. 244-B do ECA, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa de um dos apelantes pleiteia a absolvição do crime de corrupção de menor, alegando ausência de comprovação da menoridade do terceiro envolvido, e, subsidiariamente, a readequação da pena. O outro apelante requer a absolvição do crime de roubo majorado, por suposta inexistência de provas de autoria. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso de um dos apelantes, para absolvê-lo do crime do art. 244-B do ECA, com extensão ao outro corréu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova idônea da menoridade do terceiro envolvido, apta a fundamentar a condenação pelo crime do art. 244-B do ECA; (ii) verificar se há elementos suficientes para a condenação de um dos apelantes pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há prova documental idônea nos autos que comprove a menoridade do terceiro envolvido no crime, o que inviabiliza a condenação pelo crime do art. 244-B do ECA. Assim, impõe-se a absolvição dos recorrentes quanto a esse delito.

4. A autoria do crime de roubo majorado está demonstrada pelos depoimentos das vítimas, que reconheceram os apelantes como os autores do delito, corroborados pela palavra dos policiais responsáveis pela prisão, os quais gozam de presunção de veracidade e legitimidade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova, tem especial relevância.

5. Diante da absolvição pelo crime do art. 244-B do ECA, e considerando a pena remanescente pelo crime de roubo majorado, justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova idônea da menoridade do terceiro envolvido impede a condenação pelo crime de corrupção de menor. 2. A absolvição pelo crime do art. 244-B do ECA justifica a alteração do regime inicial para semiaberto."

Itálico:
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B.
Itálico:
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

T
rata-se de recursos de Apelações Penais, interposto um por Hiago Pereira dos Santos e outro por Alexandre Nazareno dos Santos Lobato, ambos objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou cada apelante a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, do CPB, e a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, por violação do art. 244-B, do ECA, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 12783434, de forma sintética, que no dia 28 de dezembro de 2013, por volta das 13h20min, os apelantes na companhia do adolescente W. F. C., fazendo uso de uma pistola de ar comprimido, abordaram as vítimas que se encontravam no restaurante “Esquina do Lanche” e subtraíram diversos objetos, e após empreenderam fuga.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados as penas ao norte descritas.

Em razões recursais apresentadas por Hiago Pereira dos Santos, ID 12783648 e ss., requer a absolvição no que se refere ao delito de corrupção de menor, por entender que não há nada nos autos que comprove a menoridade de Wallace Fernandes, bem como que este participou da empreitada criminosa por sua livre e espontânea vontade, inclusive que a arma utilizada no crime lhe pertenceria.

De forma subsidiária, requer a readequação das penas impostas, por acreditar que estas foram dosadas de forma desproporcional.

No recurso manejado por Alexandre Nazareno dos Santos Lobato, ID 13519177, requer este a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifesta-se pelo improvimento do recurso de Alexandre Nazareno e pelo provimento parcial do apelo de Hiago Pereira, para que seja redefinida a pena em relação ao crime de corrupção de menor.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo provimento parcial do recurso de Hiago, para que este seja absolvido do crime de corrupção de menor e estendida esta absolvição, de ofício, ao outro apelante, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Pleiteia a defesa de
Hiago Pereira dos Santos
a sua absolvição do crime descrito no art. 244-B do ECA, por não existir nenhum documento nos autos que comprove que o outro indivíduo que participou da empreitada criminosa era menor de idade.

Da análise do contexto probatório, entendo que razão assiste a defesa neste ponto, pois não extraio à conclusão irrefutável acerca da prática do delito tipificado no artigo 244-B do ECA, já que em nenhum momento foi trazido aos autos prova cabal de que o nacional W. F. C..

Com efeito, embora não desconheça o teor da Súmula 500 do STJ, não há nos autos demonstração segura de que o réu tenha efetivamente corrompido ou facilitado a corrupção de uma menor de idade, inexistindo comprovação da real idade de W. F. C., tendo inclusive sido solicitado exame da arcada dentária desse indivíduo, o que não se mostrou possível, em virtude da ausência do médico responsável por tal perícia junto ao IML, não tendo também nenhum cartório de registro civil respondido ao ofício do Ministério Público para apresentação de certidão de nas cimento de W. F. C.

Assim, por não ter sido demonstrado de forma cabal a alegada corrupção de menor nos autos, em virtude da falta de documento idôneo que comprove que W. F. C. era realmente menor de idade, necessário se faz absolver o apelante
Hiago Pereira dos Santos, da tipificação constante no art. 244-B, do ECA, estendendo esta absolvição, de ofício, ao outro denunciado,
Alexandre Nazareno dos Santos Lobato.

Em virtude da absolvição acima imposta, redefino o regime inicial de cumprimento da pena, de ambos os apelante, para o semiaberto

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

O apelante, Alexandre Nazareno, requer a reforma da decisão condenatória, pelo delito de roubo majorado, para um decreto absolutório, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

De plano afirmo que tal pretensão não possui esteio forte o suficiente para se sustentar, já que a autoria delitiva pelo crime de roubo majorado, atribuída ao recorrente foi provada em sua plenitude, não existindo razão para a absolvição deste apelante, senão vejamos:

As vítimas,

Maria das Graças Lourenço de Almeida e Cláudio Márcio Silva Batista
, em seus depoimentos em juízo, confirmaram todos os termos da denúncia, esclarecendo que três indivíduos entraram no restaurante e anunciaram o assalto; que portavam uma arma de fogo, que posteriormente souberam que se tratava de um simulacro; que subtraíram pertences dos clientes e dos depoentes; que que na fuga os assaltantes foram perseguidos pelos depoentes e clientes, bem como por populares; que conseguiram alcançar os assaltantes e acionar a polícia; que reconheceram os denunciados como sendo os autores do assalto.

O policial militar,
Osmir Douglas Ferreira Coqueiro
, disse em juízo que
foi acionado e prendeu os denunciados, tendo sido apreendido em seu poder um simulacro de arma de fogo.

Assim, entendo que, pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação do denunciado no crime de roubo majorado.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, que é o caso dos autos, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Cabe ressaltar que, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

2 – DA REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA IMPOSTA

Requer a defesa de Hiago Pereira, a readequação da pena imposta, por acreditar que esta foi dosada de forma desproporcional.

Analisando a dosimetria exposta na sentença constante à ID 12783641 e ss., vejo que nada há para ser reformado na referida decisão, posto que, apesar de ter o d. juiz valorado algumas circunstâncias judiciais de forma desfavorável ao réu, impôs a pena base no mínimo permitido ao tipo penal violado, que no caso foi 04 anos de reclusão.

Não verificou nenhuma atenuante ou agravante da pena e, mesmo que houvesse constatado circunstância atenuante, impossibilitada estaria sua aplicação, em respeito à Súmula 231 do STJ.

Na mais, na última fase, simplesmente aplicou a causa de aumento de pena, pelo concurso de agentes, em 1/3 (um terço), impondo a pena final, pelo crime descrito no art. 157, § 2º, II, do CPB, em e 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, importe mais do que justo ao delito praticado, não existindo razão alguma para reforma dessa dosimetria, pois formulada dentro de todos os parâmetros legais e proporcionais definidos em lei.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DOU PARICAL PROVIMENTO
a somente um dos recursos manejados, absolvendo o réu

Hiago Pereira dos Santos
,
da tipificação constante no art. 244-B, do ECA, estendendo esta absolvição, DE OFÍCIO, ao outro denunciado,
Alexandre Nazareno dos Santos Lobato, redefinindo também o regime de cumprimento inicial da pena para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 31/03/2025